Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-61.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0005563-61.2012.811.0037
RECORRENTE: MARCOVEL VEICULOS
RECORRIDO: IZALTINO VIEGA e IRISMAR VENÂNCIO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de petição (ID. 65639997) formulada por MARCOVEL VEICULOS, em face da certidão de ID. 65648979 expedida pela Secretaria da Vice-Presidência deste Sodalício, comunicando o não recolhimento da multa aplicada nos Embargos de Declaração (ID. 60711488) no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Assevera que: “a multa não foi recolhida porquê não se trata de hipótese de “reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios”, mas de multa única, que não tem o condão de impedir a interposição de outro recurso, a teor da segunda parte do §3o, art. 1.026, CPC”, motivo pelo qual requer que não seja considerada o pagamento da multa aplicada como pressuposto à admissibilidade recursal.
Pois bem.
Recolhimento da multa aplicada nos Embargos Declaratórios.
Conforme certidão (ID. 65648979), a parte não realizou o recolhimento da multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos Embargos de Declaração. Senão vejamos:
“Certifico que, até esta data, não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 1 % (um por cento) aplicada no Acordão id. 6100299.”
Ocorre que, não se tratando de reiteração de Embargos de Declaração, não se inclui na regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Desse modo, inadmissível a cobrança do recolhimento da multa aplicada nos Embargos Aclaratórios.
Posto isso, encaminhem-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-presidência, a fim de promover a intimação da parte Recorrida, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Ultimada tal providência, voltem-me os autos para análise do juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII